Tribunal: TJBA
Processo: 8088651-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088651-48.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): FERNANDA LUCIA SANTOS LIMA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: NEUZA BATISTA e outros Advogado(s):FERNANDA LUCIA SANTOS LIMA, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença declarou a inexistência dos débitos relacionados a dois contratos de empréstimo consignado, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da relação contratual que originou os débitos discutidos e, na ausência de comprovação, se é cabível a restituição em dobro; (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado, considerando os prejuízos sofridos pela parte autora. III. Razões de decidir 3. Não há nos autos elementos suficientes que comprovem a contratação dos empréstimos consignados que ensejaram os descontos no benefício previdenciário da parte autora, ônus que incumbia ao banco, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Configurada a cobrança indevida, correta a sentença ao determinar a restituição dos valores descontados em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608, que dispensa a demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a violação à boa-fé objetiva. 5. Restam evidenciados os danos morais, sendo devida a indenização, considerando os transtornos e abalos sofridos pela parte autora, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário. 6. O valor fixado na sentença a título de danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se insuficiente para atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, sendo de rigor a sua majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais). 7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, afastada a alegação de engano justificável. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação do banco réu conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e provida para majorar o valor da indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da relação contratual impõe a declaração de inexistência do débito e enseja a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo prescindível a prova de má-fé do fornecedor. 2. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor capaz de reparar o prejuízo sofrido e inibir práticas lesivas, sendo devida a majoração quando o valor arbitrado na sentença não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” ______ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608, Corte Especial, j. 21.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8088651-48.2023.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados Neuza Batista e Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento ao apelo do Réu e prover o recurso da Autora. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator